Tribunal: TJDFT
Processo: 0755734-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755734-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARCELLO D AGUIAR DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face MARCELLO D’AGUIAR DANTAS ante decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o Agravado procedesse ao registro da chapa encabeçada pelo Agravante, habilitando-a a concorrer no pleito referente ao triênio 2026/2029, para todos os efeitos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento (ID 79670282). Requer a reconsideração imediata da decisão agravada para restabelecer os termos da decisão de origem ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Decido. Inicialmente se destaca que o pedido de reconsideração, embora amplamente utilizado na práxis forense, não possui previsão específica no CPC, tratando-se de expediente informal admitido por construção consuetudinária. Por não constituir recurso nem ensejar, por si só, a rediscussão obrigatória da decisão, sua apreciação insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, que pode conhecer do pleito apenas se presentes razões relevantes que justifiquem a revisão excepcional do entendimento firmado. Assim, não se suspende prazo processual nem se cria expectativa legítima de reforma automática do ato jurisdicional anteriormente proferido. Por outro lado, no âmbito do artigo 1.021, §2o, do CPC, o Relator pode exercer o juízo de retratação da decisão agravada, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que as razões trazidas não têm o condão de ensejar, por agora, o juízo de retratação. Entendendo ser necessário o estabelecimento do mínimo de contradita, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026 16:00:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador